Tribunal: TJDFT
Processo: 0008944-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008944-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 18895486, o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 9649513, CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este ratificado no julgamento da ADI 5348, cujos acórdãos já foram publicados e transitaram em julgado, o que ensejará o prejuízo do recurso constante do ID 9649534; b) a apreciação do(s) recurso(s) constante(s) do(s) ID(s) 9649486; c) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes JEANITO SEBASTIÃO GENTILINI e JOÃO EUSTAQUIO CORREIA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 9649233, 9649288, 9649382, 9649431, 9649441 e 16184323, conforme ID(s) 9649292, 9649299, 9649386, 9649436, 9649448 e 17639698; d) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, e posterior expedição da competente requisição de pequeno valor, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 9649389; e, e) a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos, relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 9649429 (JARY XAVIER DE LIMA, JEFERSON GOMES NEVES DE JESUS e JEOVÁ FRANCISCO DOS SANTOS), com o destaque dos honorários contratuais de 20% (vinte por cento) deferido, não sem antes remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. No ID: 18906980, foi determinado o prosseguimento do feito. O DF, intimado, nada disse sobre os pedidos do SINDIRETA (ID: 19780197). No ID: 19821371, as partes foram intimadas para informar se houve o pagamento de precatório expedido em favor de JARY XAVIER DE LIMA, JEFERSON GOMES NEVES DE JESUS e JEOVÁ FRANCISCO DOS SANTOS. O DF novamente não se manifestou, conforme certidão de ID: 20761630. No ID: 20270624, o SINDIRETA informou que não houve quitação do precatório e que os valores apurados não quitaram o crédito devido, visto que os cálculos (ID: 9649427 – p.p. 1-15), os quais geraram o requisitório de ID: 9649429, aplicaram a inconstitucional a TR como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E. No ID: 20764967, o DF foi novamente intimado para esclarecer se houve pagamento do PCT n. 2016.00.2.007185-6. No ID: 21115606, o SINDIRETA noticiou o trânsito em julgado dos EE n. 0003831-12.2008.8.07.0000, ocorrido em 28/09/2020. No ID: 21314031, o DF solicitou o prazo de 15 (quinze) dias para esclarecer se houve o pagamento do precatório citado, o que foi deferido. O Distrito Federal, ato contínuo, não se manifestou quanto ao pagamento do precatório. No ID: 24052727, o SINDIRETA requereu novamente o exame dos seus pedidos. O DF informou não se opor ao prosseguimento do feito como requerido pelo SINDIRETA, devendo ser implementada a nova fórmula de cálculo para os exequentes que não a renunciaram expressamente (ID: 24542745). O acordo firmado entre as partes encontra-se no ID: 9649324. Os honorários contratuais foram majorados para 20% (vinte por cento), conforme ID: 9649389. Os honorários advocatícios da execução foram fixados em R$ 200,00 (duzentos reais) (ID: 9649228). É o relato necessário. Decido. O PCT n. 2016.00.2.007185-6, expedido em favor de JARY XAVIER DE LIMA, JEFERSON GOMES NEVES DE JESUS e JEOVÁ FRANCISCO DOS SANTOS, foi extinto pelo pagamento, com fulcro no art. 924, II, do CPC. Nesse quadro, não há falar em expedição de requisitório complementar, razão pela qual julgo extinta a presente execução quanto a JARY XAVIER DE LIMA, JEFERSON GOMES NEVES DE JESUS e JEOVÁ FRANCISCO DOS SANTOS, com fulcro no art. 924, II, do CPC. Passo ao saneamento do feito quanto aos não anuentes JEANITO SEBASTIÃO GENTILINI e JOÃO EUSTAQUIO CORREIA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício, quanto aos dois servidores encontra-se comprovada pelo documento de ID: 9649293, p. 312-313 / PDF; a declaração de vínculo funcional de JEANITO SEBASTIÃO GENTILINI está juntada no ID: 9649300, p. 356; o ineditismo da demanda no que toca a JEANITO SEBASTIÃO GENTILINI foi comprovado pelas cópias dos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal, juntados no ID: 9649437, p. 696-699 / PDF, e confirmado nesta oportunidade; não foram localizados os documentos relativos ao vínculo funcional e ao ineditismo da demanda em face de JOÃO EUSTÁQUIO CORREIA. Intime-se o SINDIRETA para completar a documentação de JOÃO EUSTÁQUIO CORREIA. A fim de evitar tumulto processual, a apreciação do agravo interno do SINDIRETA (ID: 9649486) e das contrarrazões do DF (ID: 9649489) se dará posteriormente. bem ainda dos ofícios da COORPRE de ID: 24763393 (servidor JOÃO CARLOS FERNANDES AMARAL) e 24774971 (servidor JOÃO FRANCISCO DE ARAÚJO CUNHA). Brasília, 12 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador